Tribunal: TJSP
Processo: 2277927-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Indenização em fase de cumprimento de sentença – Decisão que homologou o cálculo do contador judicial - Inconformismo do executado quanto ao valor apurado no laudo do contador – Descabimento - Laudo que cumpriu fielmente o que foi determinado pelo julgado – Recurso do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277927-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravada IZILDA NAZARIO DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277927-63.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.408
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277927-63.2019.8.26.0000
COMARCA DE SOROCABA
AGVTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
AGVDA: IZILDA NAZARIO DA CONCEIÇÃO
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Indenização
em fase de cumprimento de sentença Decisão que homologou o
cálculo do contador judicial - Inconformismo do executado quanto
ao valor apurado no laudo do contador Descabimento - Laudo
que cumpriu fielmente o que foi determinado pelo julgado
Recurso do réu improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 78 dos autos principais) que, em ação de indenização,
em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados
pelo perito judicial para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$
23.539,94.
Insurge-se o agravante, alegando a existência de
equívoco no laudo do contador judicial, pois não consta da planilha de
cálculos o valor do dano moral já pago quando realizou o depósito de R$
24.164,95. Requer seja reconhecido o excesso nos cálculos elaborados, pois o
valor remanescente correto é R$ 14.699,00. Postula, por isso, a reforma da r.
decisão.
Recurso recebido sem a concessão do efeito ativo.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Não colhe o inconformismo do agravante.
Trata-se, no presente caso, de cumprimento de
sentença, tendo sido encaminhado os autos ao contador judicial pelo juízo
para realização dos cálculos acerca do valor devido pelo banco. Com a
apresentação do laudo, o douto Magistrado determinou a manifestação das
partes, ocasião em que o ora agravante requereu prazo de 5 dias para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277927-63.2019.8.26.0000 -Voto no
3
manifestar, entretanto, o Juízo a quo entendeu ser desnecessário o
deferimento ou não do prazo, eis que, tendo mesmo interesse no seguimento
do feito, deveria o mesmo atender ao determinado mesmo antes de qualquer
manifestação do Juízo, para que seu pedido não fosse interpretado como
meramente protelatório e homologou o cálculo.
O agravante requereu a reconsideração da decisão
que homologou os cálculos, alegando que o valor dos danos morais foi
indevidamente acrescido ao valor apurado pelo contador.
A r. decisão ora agravada houve por bem indeferir o
pedido de reconsideração da homologação do cálculo do contador,
ressaltando que:
O cálculo de fls. 46/51, descontou os valores pagos
pelo executado (R$ 24.164,95).
Desse modo, é de se reconhecer que o contador
realizou os cálculos de conformidade com o que restou decidido pelo acórdão
liquidando, tendo considerado para tanto, todos os débitos, conforme
determinado em referido aresto. Atendendo fielmente, portanto, o assentado
nesse julgado. Tendo, inclusive, como salientou o douto Magistrado,
considerado o montante de R$ 24.164,95, o qual foi depositado pelo
agravante.
Ademais,
o
contador
judicial
apresentou
detalhadamente no demonstrativo dos cálculos, todos os lançamentos
utilizados na elaboração do débito atualizado (fls. 56/58).
Nesta sua insurgência o agravante nada alega de
concreto para evidenciar a ocorrência de incorreção nos cálculos acolhidos,
atento aos termos do que restou assentado no julgamento do presente feito e,
por conseguinte, a existência de eventual excesso a ser afastado.
Impõe-se, portanto, a confirmação da r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator